Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fazenda pública. Inexistência de valor incontroverso. Necessidade de prévia definição do quantum debeatur. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha julgado improcedente a impugnação da Fazenda Pública, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da decisão, determinando o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução com a expedição de requisição de pagamento referente à parte incontroversa da dívida, antes da preclusão da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 535, § 4o, do CPC admite o cumprimento da parte incontroversa da dívida, mas somente quando esta estiver devidamente definida, o que não ocorre no caso, dado que o quantum debeatur ainda está em apuração pela Contadoria Judicial.
4. A jurisprudência pacífica desta Corte e do STF (Tema 28) admite o pagamento da parte incontroversa e autônoma da obrigação, mas condiciona sua viabilidade à inexistência de controvérsia sobre os valores.
5. Diante da ausência de definição dos valores devidos e da pendência de julgamento de recursos da Fazenda Pública, mostra-se prudente aguardar a preclusão da decisão e o retorno da Contadoria Judicial, a fim de evitar atos processuais futuros ineficazes ou contraditórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A expedição de requisição de pagamento na execução contra a Fazenda Pública exige a definição do valor incontroverso. 2. Ausente a fixação do quantum debeatur, é incabível o prosseguimento da execução com expedição de requisição antes da preclusão da decisão que julgou a impugnação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §§ 3o e 4o.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.o 28; TJDFT, Acórdão no 1900420, 0721489-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 31/07/2024, p. 19/08/2024; Acórdão no 1888876, 0710937-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 04/07/2024, p. 24/07/2024; Acórdão no 1778452, 0728258-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 26/10/2023, p. 10/11/2023.